Tribunal: TJMT
Processo: 1019770-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019770-47.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1019770-47.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: E. P. M. REPRESENTADA POR SUA GENITORA OLENE PORTO DE OLIVEIRA MARQUES.
Processo na origem: 1034092-46.2021.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1034092-46.2021.8.11.0041) que E. P. M. REPRESENTADA POR SUA GENITORA OLENE PORTO DE OLIVEIRA MARQUES move contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a custear o fornecimento da BOMBA INFUSORA DE INSULINA e demais insumos prescritos pelo médico, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00. (ID 107727465 - Pág. 59/64).
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO recorre e defende a legalidade da recusa do equipamento e insumos, porque não consta no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Argumenta que há irreversibilidade da tutela antecipada, mormente porque a agravada é beneficiária da assistência judiciária. Alega que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência. Sustenta que o tratamento da agravada é eletivo e, portanto, não há urgência. Assevera que a concessão da tutela gera desequilíbrio atuarial e a impossibilidade de a operadora manter os demais contratos. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e reconhecer a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.
É o relato.
Decido.
A agravada narra que é conveniada à UNIMED Cuiabá, com o plano de saúde n.o 0.056.388300338100.0 desde 18.12.2017.
Foi diagnosticada com DIABETES MELLITUS TIPO 1 (CID E 10.9) quando tinha 5 anos de idade. Desde então, é acompanhada por profissional especialista em endocrinologia pediátrica, Dr. Marcelo Muller de Arruda – CRM/MT 4962, que prescreveu o uso de Bomba de Insulina, que conta com os seguintes insumos: a) Bomba de Infusão (SICI) Accu-Chek Spirit; b) Monitor Inteligente (Smart Control) Accu-Chek Performa Combo Uma Unidade c) 06 Caixas de Accu-Chek Flexlink; d) 06 Caixas de Accu-Chek Cânula Flexlink Caixa com 10 agulhas/cânulas 6mm; e) 03 caixas de cartucho de plástico com capacidade de 3,15 ML Cada caixa com 25 unidades; f) 03 pacotes de serviços contendo 04 pilhas, 01 adaptador, 01 tampa de bateria e 01 chave de bateria e 03 pacotes Small Pack contendo 01 adaptador, 01 tampa de bateria e 01 chave de bateria; g) 48 caixas contendo 50 tiras reagentes para detecção de glicose sanguínea compatíveis com o monitor de glicemia; h) 12 caixas contendo 204 lancetas Accu-Chek FastClix; i) 72 pilhas palito alcalina 1,5V AAA; j) 01 capa: 01 Clip Case; k) 26 caixas de Sensor Libre Freestyle; l) 12 caixas de Insulina Humalog 100 Ui/ML, porém o fornecimento foi negado, sob argumento de que o equipamento e os referidos insumos não constam no rol da ANS.
A agravada ajuizou a demanda originária com o fito de compelir a agravante a custear os materiais e o Juízo deferiu o pleito antecipatório, para compelir a Unimed Cuiabá, a custear o tratamento com os materiais solicitados.
Pois bem. Insurge-se o agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a autora, ora agravante, logrou demonstrar a necessidade e urgência do tratamento, porquanto é insulino dependente desde os 05 anos de idade e sem o equipamento prescrito pode ter complicações orgânicas que podem acarretar invalidez e morte precoce. Comprovação essa feita pelo profissional de saúde que a acompanha, conforme se verifica pela prescrição e do Relatório Médico juntados no ID 107727465 - Pág. 43/47.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da agravada.
Isso posto, não se verifica a possibilidade de concessão, pelo menos em sede de cognição sumária, do efeito suspensivo que teria o condão de interromper o tratamento.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 09 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6